Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707138-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO VALVERDE FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A,B,C D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO VALVERDE FRAGA contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703877-74.2020.8.07.0020, proposta pelo Agravante em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB RESIDENCE TORRES A B C, suscitou conflito negativo de competência em face da Primeira Vara Cível de Águas Claras. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no mérito para “PRORROGAR O MANDATO DE SÍNDICO POR 03 MESES, PERÍODO ESTE QUE ACREDITA-SE OS CONDÔMINOS POSSAM SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA, reformando deste modo a r. DECISÃO exarada pelo Juízo a quo. QUE EM RAZÃO DO CONFLITO DE COMPETENCIA SUSCITADO, E A PROMULGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 313/2020, PODERÁ ACARRETAR PREJUÍZOS AOS INTERESSADOS, ATÉ O PROCESSAMENTO DE TODO O FEITO” (Num. 15239414 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 15239420 e 15239422). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703877-74.2020.8.07.0020, suscitou conflito negativo de competência em face da Primeira Vara Cível de Águas Claras. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente à suscitação de conflito negativo de competência é irrecorrível. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de suscitação de conflito negativo de competência. Assim, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, suscitado o conflito, “O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.” Nesse descortino, após observado o referido normativo e o quanto previsto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, sobrevirá a apreciação do pleito de urgência pelo juiz designado pelo Relator do Conflito. Somente diante de tal decisão é que, havendo interesse recursal, abrir-se-á para o Agravante a via do Agravo de Instrumento (art. 1.015, I, Código de Processo Civil). Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador